Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL E VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA E DROGA A MENORES. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Haverá conexão quando a prova de um dos crimes influenciar na análise probatória dos demais delitos, conforme dispõe o art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. Tratando-se de Juízos com jurisdição de mesma categoria, a competência deve ser firmada pela prevenção, nos termos do art. 78, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

3. Determina-se a competência pela prevenção ao Juízo que primeiro conheceu dos fatos, na forma do art. 83 do Código de Processo Penal.

4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.